Tribunal: TJSP
Processo: 2250785-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Cumprimento provisório de sentença – Falecimento de expropriada – Determinação de registro da partilha na matrícula do imóvel, para fins de comprovação da titularidade do domínio do bem – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Informação de que o imóvel já não constava mais formalmente em nome da expropriada – Óbito que ocorreu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Cumprimento provisório de sentença – Falecimento de expropriada – Determinação de registro da partilha na matrícula do imóvel, para fins de comprovação da titularidade do domínio do bem – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Informação de que o imóvel já não constava mais formalmente em nome da expropriada – Óbito que ocorreu após o trânsito em julgado da ação de desapropriação – Admissibilidade de outros meios de prova da titularidade – Ausência, todavia, de inclusão de todos os herdeiros no processo – Necessidade de regularização – Precedente – Provimento parcial do agravo de instrumento.